Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710653-50.2020.8.07.0001 RECORRENTES: HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO, ANA LUCIA ALBUQUERQUE ROCHA AQUINO, AQUINO ALBUQUERQUE &amp; ROCHA ADVOGADOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. CRISE. PERDA FINANCEIRA. RISCO DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO GESTOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.021 §1o do Código de Processo Civil, cumpre ao Recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. 2. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final. 3. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC. 4. A aplicação em fundos de investimento possui risco inerente à operação, com a possibilidade Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos III, IV, VI e VIII, 14 e 30, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 do Código Civil, alegando, em síntese, falha na prestação de serviços do recorrido, que veio a causar-lhes perdas financeiras com aplicações em fundos de investimentos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II do CP, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015" (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que concerne à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III, IV, VI e VIII, 14 e 30, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 do CC.O cerne da questão consiste em verificar se houve falha na prestação dos serviços prestados pelo banco apelado, em decorrência da perda financeira experimentada pelos apelantes em fundo de investimento de renda fixa, bem como em analisar se esta conduta é capaz de gerar dano material e moral a ser indenizado. A turma julgadora, após detido exame das provas dos autos concluiu não ter havido qualquer falha na prestação do serviço pelo recorrido, a ensejar a pleiteada indenização a título de danos materiais e morais, pois os recorrentes já possuíam investimento há alguns anos e tinham conhecimento dos riscos e da possibilidade de perdas financeiras, “tendo assumido o risco integralmente” (ID 24333175-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003